Tribunal: TJBA
Processo: 8034736-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-05
Data de publicação: 2022-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034736-55.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME

Advogado(s)
:
NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADAS. INCENTIVOS FISCAIS. REQUISITOS PREVISTOS EM DECRETO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE SÓCIO. LEGALIDADE. DIREITO DO ESTADO DE NEGAR O BENEFÍCIO. DIFERENÇA DE COAÇÃO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. APELAÇÃO PROVIDA.

1.
Trata-se de Apelação interposta pela
ESTADO DA BAHIA
em face da sentença,
Id.26806721,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, da 11º Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME

que concedeu a segurança

2.No caso
sub judice
, objetiva o Apelante direito de utilizar-se de benefícios fiscais previstos nos arts. 1º e 2º do Decreto 7799/2000 com a sua manutenção do termo atacadista junto a Sefaz Estadual, além da entrada de mercadorias importadas com redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a carga tributária resultante corresponda a 4%.

3.De início afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora indicada ao argumento que não houve nenhum ato por parte do INSPETOR SUPERVISOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA - INFAZ ATACADO a ensejar impugnação por parte desse Mandado de Segurança.

4.
Á vista disso, os atos praticados pelos servidores da Sefaz Bahia , como se vê nos e-mails anexados no
Id.26806678
, delimitando prazos para a regularização por parte do Apelado traduz a possibilidade da autoridade indicada pelo Impetrante praticar o ato que pretende combater com o mandamanus, que seria o indeferimento do termo de importação solicitado e a cassação do termo de atacadista.

5.Quanto a preliminar de inadequação da via eleita, por ora a rechaço, não avisto a intenção da Impetrante de realizar dilação probatória, na medida em que anexou vastos documentos para comprovar a nulidade do ato que pretende impugnar. No que toca a ausência de direito liquido e certo a mesma se confunde com o mérito .

6.Deflui-se da narrativa autoral e dos e-mails acostados aos autos no
Id.26806678
que existe o processo administrativo fiscal nº Nº 005365/2021-7 junto a Sefaz Estadual onde a Impetrante, ora Apelada, pretende seja concedida a redução da base de cálculo do ICMS de mercadorias importadas , com a redução da carga tributária resultante correspondente a 4%, conforme previsão do art. 7º-C, do Decreto nº 7.799 de 09/05/2000.

7.
Da mesma forma pretende a Apelada manter o seu credenciamento junto a Fazenda atacadista gozando dos incentivos fiscais previstos nos artigos 01 e 02 do
Decreto nº 7.799 de 09/05/2000.

8.Entrementes, o contribuinte deixou de atender a um dos requisitos previstos no próprio Decreto para usufruir dos incentivos fiscais, tendo em vista a Sefaz Estadual notificou a Impetrante acerca de irregularidade fiscal de sua sócia, já que a mesma possui certidão positiva de débitos tributários junto ao Estado, por conta de dívidas de outra empresa que era sócia á época dos inadimplementos. (
Id.26806678, pags. 03-04
) .

9.
Com efeito, não está o Fisco impedindo que a empresa exerça as suas atividades, coagindo o estabelecimento ao pagamento de débito para que possa funcionar , apreendendo mercadorias ou impedindo que a empresa adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas, em afronta as súmulas 70, 323 e 547 do STF, apenas e tão somente o Estado está aplicando a norma estadual legítima relacionada a concessão de descontos fiscais.

10.Decerto, não há ilegalidade no procedimento adotado pelo Fisco , até por que para afastar a vigência do Decreto é preciso a declaração de sua incompatibilidade com o ordenamento jurídico, o que, por ora, não fora emanada pelos órgãos competentes.

11.O que ocorre é que a empresa ficou obrigada ao cumprimento de uma série de critérios e condições para seu credenciamento como “termo atacadista” e como “termo de importação” e o aproveitamento de incentivos fiscais, que não foram cumpridos em sua integralidade.

12.Não se pode olvidar que houve parecer favorável ao deferimento para a redução da base de cálculo de mercadoria importada, calcada no art.7 do Decreto nº 7799, com validade de abril a dezembro de 2020, contudo, em face da irregularidade fiscal da contribuinte o Estado tem o direito de revogar a benesse concedida, já que pautado em norma legítima. (
Id.26806680
)

13.O mesmo se diz quanto ao termo atacadista concedido até dezembro de 2021 e que diante do não cumprimento de um dos requisitos para galgar o incentivo fiscal, dado prazo para regularização, cabe ao Estado negá-lo, sem consistir em nenhuma ilegalidade.(
Id.26806681
)

14.Concluindo tudo que foi dito, cabe ao contribuinte se adequar aos requisitos definidos pelo ente tributante para galgar o incentivo fiscal, não se caracterizando o comportamento do Estado na cobrança pelo seu cumprimento em ato coator para pagamento de tributos, não existindo direito liquido e certo da Impetrante aos incentivos fiscais face a sua irregularidade para com a norma legal.

AFASTADAS AS PRELIMINARES. APELAÇÃO PROVIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA E DENEGAR A SEGURANÇA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
nº
8034736-55.2021.8.05.0001

, de Salvador, em que são Apelante
ESTADO DA BAHIA

e
Apelada
QUEIJOS FINOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E SERVICOS EIRELI - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, conhecer do Apelo interposto para
AFASTAR AS PRELIMINARES
e no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO PARA DENEGAR A SEGURANÇA PRETENDIDA
,
de acordo com o voto da Relatora,
Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto
.

Sala de Sessões, de de 2022

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR/08